Tribunal: TJSP
Processo: 1006227-14.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão em cruzamento entre carro e motocicleta, decorrente do ingresso em via preferencial pelo réu, a partir de via secundária, sem as devidas cautelas. Defesa limitada a imputar velocidade excessiva à motocicleta, sem elementos sequer indiciários a respaldá-la. Culpa do réu reconhecida. Dano moral, configurado em razão das lesões causadas à autora.

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão em cruzamento entre carro e motocicleta, decorrente do ingresso em via preferencial pelo réu, a partir de via secundária, sem as devidas cautelas. Defesa limitada a imputar velocidade excessiva à motocicleta, sem elementos sequer indiciários a respaldá-la. Culpa do réu reconhecida. Dano moral, configurado em razão das lesões causadas à autora. Valor fixado em R$ 15.000,00 que se afigura razoável, tendo em vista as repercussões suportadas. Lucros cessantes. Admissibilidade, tendo em vista o incontroverso exercício de atividade remunerada anteriormente ao acidente. Sentença mantida. Apelação do réu desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006227-14.2016.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
ELIEZER DE SOUZA FELICIANO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada
JOSIANE REGINA DE FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006227-14.2016.8.26.0362 - Mogi Guaçu - Voto no 17.536
2
Apelante: Eliezer de Souza Feliciano
Apelada: Josiane Regina de Figueiredo
Apelação no 1006227-14.2016.8.26.0362 1a Vara Cível de Mogi Guaçu
Voto no 17.536
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão em
cruzamento entre carro e motocicleta, decorrente do
ingresso em via preferencial pelo réu, a partir de via
secundária, sem as devidas cautelas. Defesa limitada a
imputar velocidade excessiva à motocicleta, sem
elementos sequer indiciários a respaldá-la. Culpa do réu
reconhecida. Dano moral, configurado em razão das
lesões causadas à autora. Valor fixado em R$ 15.000,00
que se afigura razoável, tendo em vista as repercussões
suportadas. Lucros cessantes. Admissibilidade, tendo em
vista o incontroverso exercício de atividade remunerada
anteriormente ao acidente. Sentença mantida. Apelação
do réu desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 168/172 julgou parcialmente procedente
demanda indenizatória derivada de acidente de trânsito, ajuizada por motociclista em
face do condutor do automóvel envolvido na colisão; entendeu o MM. Juiz, em tal
sentido, evidenciada a responsabilidade do réu pelo acidente, por ingressar sem a
devida cautela em via de tráfego preferencial. No mais, reputou comprovados
parcialmente os alegados danos materiais, condenando o réu ao pagamento do valor
de R$ 916,00 (novecentos e dezesseis reais), no tocante ao conserto da motocicleta
da autora, R$ 478,79 (quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos),
referentes ao reembolso de despesas médicas, e finalmente a quantia de R$ 4.746,00
(quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais), a título de lucros cessantes referentes
ao período de sete meses de bolsa-auxílio do estágio. Além disso, reputou
caracterizado também dano moral indenizável, condenando o réu a esse título no
pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Afastou por outro lado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006227-14.2016.8.26.0362 - Mogi Guaçu - Voto no 17.536
3
pretensão à reparação por alegados danos estéticos, visto que não demonstrados, bem
como a pretensão de ressarcimento do valor das mensalidades do curso dado por
frequentado pela autora, por inexistir, nesse caso, prova da conclusão ou do nexo
exclusivo para com o acidente na hipótese de eventual não conclusão.
Apela tão somente o réu (fls. 174/183), argumentando ter
restado demonstrado que o dano não seria tão grave caso a autora estivesse
trafegando em velocidade compatível. Aduz não ser possível presumir sua culpa e
sustenta inexistir dever de indenizar quanto a prejuízos que não seriam consequência
da conduta do agente, pugnando pelo reconhecimento de culpa concorrente da autora,
quando não da ausência de nexo de causalidade. Além disso, pretende a exclusão da
condenação no tocante aos lucros cessantes, pois a autora teria permanecido afastada
pelo INSS, sob pena de bis in idem, além do abatimento de valores relativos ao
seguro obrigatório, nos termos da Súmula no 246 do STJ. Por fim, afirma que o dano
moral não poderia ser fonte de enriquecimento e deveria ser excluído ou reduzido,
batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. sentença, para excluir a condenação por
lucros cessantes e por danos morais ou, alternativamente, reduzir o valor dos últimos.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
manifestando-se a apelada em contrarrazões no prazo legal (fls. 186/189). Deixou o
apelante, outrossim, de recolher as custas de preparo por ser beneficiário da
gratuidade processual, condição essa reconhecida, em Segunda Instância, pela
decisão de fl. 192.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
A versão da autora é no sentido de que o acidente teria
ocorrido enquanto trafegava com sua moto pela Rua José Rodrigues Neto, em Mogi
Guaçu, colidindo contra o veículo GM/Corsa dirigido pelo réu, proveniente da Rua
Paulo Egberto Bueno e em manobra de travessia da primeira via, de caráter
preferencial.
O réu, por seu turno, aduz ter avançado no cruzamento a fim
de visualizar o fluxo de trânsito, não tendo tido tempo hábil para desviar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006227-14.2016.8.26.0362 - Mogi Guaçu - Voto no 17.536
4
motocicleta da autora, que “possivelmente” estaria em velocidade superior à
permitida.
Ambas as partes esclarecerem que a motocicleta atingiu a
porta lateral esquerda do veículo do réu, provocando a queda da autora.
Tem-se portanto como incontroversa a trajetória dos veículos,
divergindo as partes quanto à conduta dos envolvidos no exato momento do acidente.
Pois bem. O conjunto probatório constante dos autos, ainda
que não robusto, é suficiente para permitir o acolhimento da versão inicial.
Com efeito, em momento algum questionou o réu, condutor
do veículo, que estivesse trafegando por via secundária, ingressando na via
preferencial por onde trafegava a motocicleta da autora e sendo ali colhido.
Tampouco apresentou o réu justificativa para sua conduta, ou
sequer cogitou da observância das cautelas devidas, de onde inevitável inferir que
tenha, pelas próprias circunstâncias do evento, agido de forma negligente, deixando
de se certificar das condições de tráfego previamente ao ingresso na via preferencial
(o que pode ser explicado pelo horário do acidente, não se excluindo tenha o apelante
pressuposto a inexistência de movimento relevante).
O detalhe, mencionado pelo réu, de ter avançado
aproximadamente 2 metros para poder visualizar o fluxo de trânsito em nada altera a
situação, antes pelo contrário: se não havia como visualizar as condições de tráfego
na via preferencial, ainda maior deveria ser a cautela do apelante, de quem se
esperaria que imobilizasse seu veículo em local com campo de visão adequado, para
apenas então, certificado da segurança da manobra, seguir adiante.
Por outro lado, a elevada velocidade atribuída à motocicleta
não encontra evidência em qualquer elemento, mesmo indiciário, presente nos autos.
E não leva necessariamente a conclusão no sentido apregoado a simples consideração
da gravidade das lesões sofridas pela apelada; pelas circunstâncias da colisão, com o
veículo sendo colhido em sua porta lateral, é natural que a ocupante da motocicleta
fosse atirada ao solo, com gravidade, o que ocorreria mesmo em velocidade
teoricamente reduzida, da ordem de 40 ou 50 km/h.
De qualquer modo, o réu sequer soube indicar qual a
velocidade adequada da via, cogitando apenas em termos especulativos sobre o tema,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006227-14.2016.8.26.0362 - Mogi Guaçu - Voto no 17.536
5
como se evidencia em seu depoimento pessoal.
Não há, insista-se, elementos que permitam reconhecer a
contribuição da autora para o evento, dado que de toda forma não excluiria a culpa
identificada quanto ao réu.
É bem de ver que o ônus da prova no tocante à alegada
circunstância modificativa do direito da autora era do réu, que a alegou; não cabia à
autora provar que não estava em velocidade excessiva, mas ao réu a hipótese
contrária.
Assim, em favor da autora há o fato incontroverso da
interceptação de sua trajetória preferencial, enquanto em favor do réu nenhuma prova
foi produzida a permitir o acolhimento da versão sugestiva de conduta imprudente da
outra envolvida.
Assentada assim a responsabilidade exclusiva do condutor do
automóvel pela colisão, passa-se ao exame das pretensões indenizatórias
concretamente impugnadas nas razões recursais (lucros cessantes e dano moral).
No que diz respeito à reparação por dano moral, decorre não
da mera ocorrência do acidente, mas das graves lesões físicas causadas à autora e do
sofrimento por ela experimentado, com fratura na diáfise média da tíbia e distal da
fíbula, no membro inferior esquerdo, bem como das sequelas advindas do evento,
ainda que temporárias (cf. laudo pericial na fl. 29), com evidente repercussão para a
vida pessoal da ofendida.
Por tais motivos, quanto ao valor de tal reparação, a quantia
arbitrada, da ordem de R$ 15.000,00, longe de caracterizar enriquecimento ilícito
(como defendido pelo apelante), mostra-se até mesmo módica para efeito de
compensação do abalo causado.
Por fim, tendo em vista o incontroverso exercício de
atividade remunerada à época do acidente, de rigor o reconhecimento, à luz da regra
do art. 949 do Código Civil, do direito da autora à percepção de lucros cessantes no
que diz respeito ao período em que ficou impossibilitada de desenvolver atividade
laborativa em virtude das lesões físicas experimentadas.
E nem há de se cogitar da ausência de nexo causal, como
sugerido nas razões recursais, uma vez que o termo de rescisão do contrato de estágio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006227-14.2016.8.26.0362 - Mogi Guaçu - Voto no 17.536
6
é expresso ao mencionar o motivo do término do vínculo, em 10 de maio de 2013,
qual seja: a ocorrência de acidente de trânsito (fls. 80/81).
Por fim, não há nos autos qualquer elemento a indicar ter a
autora recebido valores relativos ao INSS ou ao seguro obrigatório DPVAT, não
sendo a primeira verba, de todo modo, suficiente a determinar a redução da
responsabilidade do ofensor, pela diversa natureza e por decorrer, quando o caso, do
custeio previdenciário pessoalmente feito pela própria vítima.
Confirma-se, portanto, a r. sentença de parcial procedência,
com a elevação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de
10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, ressalvada
a gratuidade processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo do réu.
FABIO TABOSA
Relator